Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVADO), FREDERICO MARANHAO SIRIANO - CPF: 043.473.021-18 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO ALVES MARANHAO OLIVEIRA - CPF: 943.465.001-10 (AGRAVADO), WEDERSON DE ARAUJO DELGADO - CPF: 714.389.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.933.451-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MANDAMENTA
L
.

PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

PREVALÊNCIA DA
NATUREZA DO CONTRATO. FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ.

PERIGO DE DANO COMPROVADO.

MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra
a
decisão que concedeu tutela de urgência para
s
uspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural

pignoratícias
,

abster a ré de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
e proceder à regularização da situação cadastral junto ao SICOR, sob pena de multa diária de R$. 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00
.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: (i)
a
natureza
jurídica
da operação contratual representada por Cédula de Crédito Bancário,
para aplicação
das normas
d
o crédito rural e da Súmula 298 do STJ; (
ii
)
o
s pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC
.

III. Razões de decidir

3
.
A formalização do contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza, por si só, a
natureza rural da operação
,
desde que comprovada a destinação dos recursos a atividades agropecuárias, nos termos do art. 2o da Lei no 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural
.

4
.
Em juízo de cognição sumária,
as prova
s

indicam que os valores
contratados

foram
destinados a
o financiamento de atividade rural, conforme demonstra

a
classificação da operação

e
a

documentação
apresentada
.

5
.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da documentação que comprova a destinação rural do crédito, enquanto o perigo de dano se evidencia na iminente consolidação da propriedade fiduciária e na possível negativação
d
o nome dos
autores
, com impacto direto na continuidade de suas atividades produtivas
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a
natureza rural

da operação. 2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; L. 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, AI 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2022
;

TJMT, AI 1020431-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 27.08.2025,
DJe
27.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pela

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB SUL
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de São Felix
, nos autos da

“
Ação Mandamental
para Prorrogação Compulsória de
Dívida
Rural e Exibição de Documentos
”

ajuizada
por

Lazaro Alves de Oliveira Filho, Frederico Maranhão
Siriano

e
Maria do Carmo Alves Maranhão Oliveira
, por meio da qual se objetiva
prorrogar o débito contido na Cédula de Crédito Bancário no 360470, no valor de R$ 641.689,09
.

A agravante
sustenta que o contrato celebrado não constitui crédito rural, mas sim
C
édula de
C
rédito
B
ancário (CCB), modalidade de crédito pessoal regida pela Lei no 10.931/2004, sem registro no SICOR e sem destinação específica vinculada ao custeio agropecuário, o que afasta a aplicação da Súmula 298 do STJ. Alega, ainda, que os agravados se encontram em mora e que, portanto, não havia fundamento legal para a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, porquanto inaplicáveis as regras de alongamento compulsório de dívida rural.

Ressalta, por fim, que os requisitos do art. 300 do CPC não foram atendidos, pois ausentes elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito alegado
.

Requereu efeito suspensivo,
o qual foi indeferido por meio da decisão
de
id.
308228383
.

Intimado
s
, o
s
agravado
s

requereram a manutenção da decisão agravada e pugnaram pela correção do valor do recurso para R$ 81.405,61, valor dos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à destinação do crédito objeto do contrato firmado entre as partes, a fim de verificar se a operação discutida possui natureza de crédito rural, hipótese em que se aplica a Súmula 298 do STJ, assegurando ao devedor o direito ao alongamento da dívida.

O fato de o título ter sido formalizado como Cédula de Crédito Bancário não afasta a análise quanto à sua finalidade, pois o elemento determinante é a destinação dos recursos
.

A legislação conceitua o crédito rural como o suprimento de recursos destinados ao custeio, ao investimento ou à comercialização da produção agropecuária
(art. 2o da Lei no 4.829/1965)
.

Cito:

“Art. 2o

Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.”

A

jurisprudência
é no sentido de que
a formalização do crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário, por si só, não descaracteriza sua natureza rural, desde que demonstrada a destinação dos recursos à atividade agrícola ou pecuária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO
RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.
Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade
.
(...)
(TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO COM FINALIDADE RURAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 298/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1 .
A formalização de crédito rural por Cédula de Crédito Bancário é admitida pelo Manual de Crédito Rural e não descaracteriza a natureza rural da operação, desde que comprovada a finalidade agropecuária
.

2. Preenchidos os requisitos do MCR 2.6 .4 e da Súmula 298/STJ, o alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, sendo vedada a recusa imotivada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; Lei no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300; MCR, Título 1, Capítulo 3, Seção 1, e MCR 2 .6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ/MG, RAC 1.0643 .15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a C .
Cív
., j. 24.06 .2020,
DJe
10.07.2020; TJ/MT,
RAC 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel.
Desa .

Serly
Marcondes Alves, 4a
C.Cív
., j. 08 .06.2022,
DJe

09.06.2022 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204318420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)
(destaquei)

Logo, a qualificação da operação não se restringe à nomenclatura, devendo observar os elementos
d
o contrato e sua finalidade.

Nesse
contexto
,
a Súmula 298 do STJ dispõe que
:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
.

Assim, a verificação da natureza rural
e o alongamento da dívida
deve centra
r-se na análise da finalidade dos recursos contratados
.

No
caso,
as prova
s
indicam
, em sede de cognição sumária, que os recursos foram destinados a atividade ag
ropecuária, conforme se depreende

da classificação da operação co
mo “Empréstimos – Crédito Pessoal Giro Rural” (
id.
200224620)
e

do Laudo Técnico de Frustração de Receita e da Projeção de Pagamentos (
ids.
no 189045391 e 189045392)
.

Ainda, há provas de que o agravado requereu administrativamen
te e de forma tempestiva
a prorrogação da

dívida

(
id. 189042383 – fls. 13 a 15
)
,
atendendo
, assim,
ao que
dispõe
o Manual
de crédito rural
e a
Resolução no 4.883/2020.
Contudo, não houve resposta do agravante.

O perigo de dano manifesta-se na possibilidade da consolidação da propriedade fiduciária e na inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, o que comprometeria não apenas sua estabilidade financeira, mas sobretudo a continuidade da atividade rural desempenhada.

Diante disso, mostra-se
preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC
,
devend
o a decisão recorrida ser mantida
.

Por fim,
não merece acolhida a pretensão do agravado quanto à majoração do valor
atribuído ao recurso
, com o intuito de redimensionar o valor do preparo recursal.

Isso porque, nos termos da Tabela de Custas vigente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(P
rovimento N.58/2025-GAB-CGJ)
, o valor do preparo do agravo não guarda correlação direta com o valor atribuído à causa, sendo
em valor fixo
.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025